Tribunal: TJES
Processo: 5016348-59.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016348-59.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LOJAO DOS PARAFUSOS LTDA

APELADO: IBESP - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ESPUMAS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. REVELIA RECONHECIDA. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA ESPECIFICAR PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR DE OFÍCIO ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Ainda que a revelia não implique, por si só, a procedência automática dos pedidos, a ação de cobrança comporta instrução probatória, razão pela qual compete ao magistrado oportunizar ao autor a produção de provas antes do julgamento da demanda;

2. O julgamento antecipado da lide, sem a prévia intimação do autor para especificação de provas, configura cerceamento do direito de defesa, ensejando a nulidade da sentença;

3. Preliminar suscitada de ofício acolhida. Recurso provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício, anulando a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 5016348-59.2023.8.08.0048

Apelante: Lojão dos Parafuros Ltda.

Apelado: IBESP – Indústria Brasileira de Espumas Ltda. - ME.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Lojão dos Parafusos Ltda. contra a sentença de ID 14752519, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Serra/ES, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de IBESP – Indústria Brasileira de Espumas Ltda-ME, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões (ID 14752520), sustenta que: (a) a sentença desconsiderou os efeitos da revelia regularmente decretada; (b) o art. 344 do CPC impõe a presunção de veracidade dos fatos não contestados; (c) a ausência de contestação pela ré deveria implicar o reconhecimento da dívida alegada; (d) a nota fiscal juntada seria suficiente para demonstrar o débito, dada a revelia; (e) a improcedência da demanda violou os princípios da segurança jurídica, da igualdade processual e do devido processo legal.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 20 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício de nulidade da sentença por cerceamento ao direito de defesa

A recorrente se insurge contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de ausência de comprovação da relação jurídica e do crédito alegado, argumentando que a nota fiscal apresentada não continha assinatura de recebimento nem outros elementos que demonstrassem a entrega das mercadorias.

Para tanto, sustenta que: (a) a sentença desconsiderou os efeitos da revelia regularmente decretada; (b) o art. 344 do CPC impõe a presunção de veracidade dos fatos não contestados; (c) a ausência de contestação pela ré deveria implicar o reconhecimento da dívida alegada; (d) a nota fiscal juntada seria suficiente para demonstrar o débito, dada a revelia; (e) a improcedência da demanda violou os princípios da segurança jurídica, da igualdade processual e do devido processo legal.

Na origem, a parte busca a cobrança do valor de R$ 2.616,21 (dois mil, seiscentos e dezesseis reais e vinte um centavos), representada pela Nota Fiscal n. 43486 (ID 14752501).

Citada (ID 14752508), a empresa apelada habilitou-se no processo apenas para requerer a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias, apontando que sua causídica estava em gozo de licença maternidade.

Decorrido o prazo, foi intimada para apresentar contestação (ID 14752514); porém, não se pronunciou, o que motivou o pedido de prosseguimento do feito por parte da autora (ID 14752517).

Com isso, a despeito de reconhecer a revelia da empresa, a magistrada proferiu sentença de improcedência dos pedidos, ao entender que não havia documentos aptos a demonstrar a relação jurídica e a legitimidade do débito almejado.

Ainda que a revelia não implique automaticamente a procedência dos pedidos, a ação de cobrança comporta instrução processual, de modo que competia ao magistrado oportunizar ao autor a produção de provas.

Assim, o julgamento antecipado da lide sem prévia intimação do autor para especificação de provas configura o cerceamento ao direito de defesa, ensejando a nulidade da sentença.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES SOBRE ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA – RECONVENÇÃO NÃO EXAMINADA – PRONUNCIAMENTO INFRA PETITA – SENTENÇA ANULADA. 1. Ocorre cerceamento de defesa quando o juízo a quo prolata sentença sem oportunizar as partes a apontar as provas que pretendiam produzir antes do julgamento do mérito. 2. A ausência de análise da reconvenção em sentença implica em pronunciamento infra petita, devendo, pois, ser anulada. 3. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5006902-23.2022.8.08.0030, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE . AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1) Apelação cível interposta por SAMEDIL – Serviços de Atendimento Médico S/A visando à reforma de sentença que julgou improcedente a pretensão autoral em ação pelo procedimento comum. A recorrente suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e, no mérito, aponta falhas na prestação de serviço de lavanderia, requerendo a rescisão contratual e ressarcimento de valores. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) se o julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para produção de provas, caracteriza cerceamento de defesa; (ii) se houve descumprimento contratual por parte da ré, justificando a rescisão do contrato e ressarcimento pleiteados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3) O julgamento antecipado da lide é cabível quando a matéria for unicamente de direito ou a prova for desnecessária para a solução do litígio, conforme art. 355 do CPC. 4) A ausência de saneamento do processo e de intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir, antes do julgamento antecipado, configura cerceamento de defesa, violando o contraditório e a ampla defesa. 5) A jurisprudência desta Corte e do STJ entende que a falta de intimação para especificação de provas compromete a ampla defesa, sendo necessária a anulação da sentença nesse caso. 6) O magistrado a quo utilizou a regra do ônus da prova para julgar improcedente a demanda, fundamentando-se na ausência de documentos essenciais, o que caracteriza error in procedendo, conforme entendimento do STJ. 7) Em se tratando de matéria fática complexa, a dilação probatória se mostra indispensável para apurar o alegado inadimplemento contratual, tornando-se indevido o julgamento antecipado por ausência de provas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8) Recurso provido. Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação das partes para especificarem e justificarem as provas que pretendem produzir, configura cerceamento de defesa e enseja a nulidade da sentença. 2. É indevido o julgamento antecipado da lide quando o fundamento da procedência ou improcedência seja a ausência de provas, devendo ser garantida a instrução probatória. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355 e 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.459.326/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 6/4/2017; STJ, AgInt nos EDcl nos EAREsp 1 .790.144/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 29/11/2022; STJ, AgInt no AREsp 1.478.713/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/3/2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50106337920218080024, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível)

Diante do exposto,
acolho a preliminar suscitada de ofício e dou provimento ao recurso
, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o regular processamento e julgamento da ação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 15 a 19.09.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.